Tribunal: CARF
Processo: 16682.900312/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900312/2015-18
ACÓRDÃO
1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. ERRO PREENCHIMENTO. SÚMULA CARF No 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação - DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP.
Constatando-se o reconhecimento integral do crédito em outro processo
administrativo, tem-se que a declaração de compensação deve ser
homologada até o limite do crédito disponível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 60.710,97 e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito aqui reconhecido.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
030.580, proferido, em 11 de outubro de 2022, pela 22a Turma da DRJ08 que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098637956, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
39445.47427.240714.1.3.02-0409.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório – Análise de Crédito”.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
3
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 16 de março de 2015 (e-fls. 128), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls.
4 a 15) em 15 de abril de 2015 (e-fls. 131), expondo, em síntese, o seguinte:
1) Afirma ser tempestiva a manifestação de inconformidade;
2) Afirma que apurou imposto devido para o primeiro trimestre no valor de R$
6.630.211,26, e que o DARF correspondente foi quitado no montante de R$
6.690.922,22. Deste modo, entende ter um crédito no valor de R$ 60.710,97, o
qual foi compensado por meio do PER/DCOMP em análise;
3) De acordo com a interessada:
Para abordarmos especificamente o crédito não reconhecido, faz-se necessária
uma avaliação do ano-calendário 2012 como um todo, a fim de se verificar que o
crédito aferido no 10 trimestre é dotado de higidez e certeza, como se verá a
seguir.
Para fins de apuração trimestral do IRPJ a pagar, a Manifestante tem por
procedimento subtrair o IRRF apenas relativo àqueles informes de rendimento
que, à época, já haviam sido enviados pelas fontes, assim, para o primeiro
trimestre, considerou R$ 15.390.511,29 de IRRF, quando em verdade, o valor de
IRRF correspondente ao primeiro trimestre foi de R$ 15.451.222,26.
Percebe-se que a diferença entre os R$ 15.390.511,29 e R$ 15.451.222,26 é
exatamente o valor do crédito indicado como Saldo Negativo do 1o Trimestre (R$
60.710,97).
A composição total dos informes de rendimento do ano-calendário de 2012 foi
indicada na ficha 57 da DIPJ, e seguiu a seguinte relação:
(...)
Primeiramente, verifica-se no caso em tela a ocorrência de uma verdadeira
confusão conceituai, a qual acabou por prejudicar um crédito que, por toda a
documentação suporte e esclarecimentos prestados acima, é verdadeiramente
inquestionável. Ocorre que a Manifestante, guiada pelos procedimentos típicos da
apuração anual do IRPJ, acabou por informar no PER/DCOMP ora discutido que
seu crédito era decorrente de saldo negativo, mas que poderia ser intitulado
como um pagamento indevido ou a maior, hipótese em que não haveria sequer
uma centelha da discussão aqui travada.
(...)
4) Reproduz ementa de julgado proferido no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) a respeito da possibilidade de revisão de lançamentos de
ofício;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
4
5) Reproduz ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito do
princípio da verdade material, bem como ementas de julgados proferidos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); e
6) Requer o reconhecimento do saldo credor de IRPJ no valor de R$ 72.579,96,
sendo, por fim, validado o Saldo Negativo de CSLL indicado nos PER/DCOMPs
objeto do Despacho Decisório no 098637956. Protesta pela juntada dos
documentos anexados à manifestação de inconformidade
(...)
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob o argumento de não ter
restado documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
II. MÉRITO
II.1. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO DA
RECORRENTE EM RAZÃO DE MERO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DO
PER/DCOMP
6. Da leitura do acórdão recorrido, é possível verificar que, reiterando o
entendimento exarado no despacho decisório, a Turma Julgadora a quo deixou de
reconhecer a legitimidade do direito creditório da Recorrente a partir da alegação
de que não houve saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2012, haja vista ter
sido apurado imposto a pagar no valor de R$ 6.630.211,26.
Veja-se:
A Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral da DIPJ 2013 AC 2012 retificadora ativa no 0001588094, transmitida
em 12/05/2014, apresenta o seguinte valor de Imposto de Renda a Pagar
no primeiro trimestre: (...)
A Linha 22 – Imposto de Renda a Pagar apresenta valor positivo e igual a R$
6.630.211,26 a título de Imposto de Renda a Pagar. (fls. 10 e 11 do acórdão
recorrido)
7. Essa premissa, contudo, não merece prevalecer. Explica-se.
8. De início, faz-se necessário esclarecer que, à época dos fatos, a Recorrente
apurava o Imposto de Renda a partir da sistemática do lucro real trimestral, na
qual, ao invés do recolhimento de estimativas mensais, como ocorre no regime
anual, o contribuinte calcula o imposto efetivamente devido a partir de bases
trimestrais.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
5
9. Pois bem. Como é possível observar da Ficha 12A da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2012, o Imposto de Renda apurado no 1o trimestre de 2012 foi R$
6.630.211,26.
Confira-se:

10. Entretanto, como é possível atestar, de forma incontroversa, a partir do
comprovante de recolhimento já acostado aos autos (vide Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), a Recorrente pagou DARF referente ao IRPJ do
período no valor de R$ 6.690.922,22.
11. Ao contrário do que faz crer o acórdão recorrido, esse fato, por si só,
comprova a legitimidade do direito creditório ora analisado, sobretudo porque o
crédito informado no PER/DCOMP corresponde exatamente à diferença entre o
Imposto de Renda efetivamente devido do 1o trimestre de 2012 e o valor a maior
recolhido pela Recorrente.
12. Conforme constou da Manifestação de Inconformidade, referido recolhimento
a maior se deu em decorrência da consideração, para fins de apuração do IRPJ do
1o trimestre de 2012, somente do valor do IRRF referente aos informes de
rendimento que já haviam sido disponibilizados pelas fontes pagadoras até o
encerramento daquele período.
13. Nesse cenário, equacionou-se, para fins de apuração do IRPJ do 1o trimestre
de 2012, o IRRF no valor de R$ 15.390.511,29, quando, em verdade, o montante
das retenções promovidas nesse período foi de R$ 15.451.222,26.
14. Como se vê, a diferença entre o valor de R$ 15.451.222,26 e R$ 15.390.511,29
é exatamente a diferença entre os valores de IRRF que originaram o crédito
objeto dos presentes autos, a saber, R$ 60.710,97. Isso porque, conforme já
mencionado, a ausência de declaração de todas as retenções promovidas no 1o
trimestre de 2012 ocasionou o recolhimento a maior do IRPJ desse período, o
que, por sua vez, deu origem ao direito creditório ora discutido.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
6
15. Dessa forma, após o recebimento de todos os informes de rendimento
referentes ao ano-calendário de 2012, a Recorrente verificou a redução do valor
do IRPJ devido, de R$ 15.451.222,26 para R$ 15.390.511,29.
16. Diante desse cenário, em razão da ocorrência do pagamento a maior, a
Recorrente transmitiu o PER/DCOMP originário dos presentes autos, objetivando
justamente a compensação do referido crédito com débitos também de IRPJ,
referentes ao 2o trimestre de 2014.
17. Ora, o exposto acima não deixa dúvida quanto à ocorrência de efetivo
pagamento a maior de IRPJ no 1o trimestre de 2012, motivo pelo qual é inviável
que se vede o direito da Recorrente de fruir de seu direito creditório, inclusive sob
pena de enriquecimento ilícito do Erário Público.
18. Na linha da melhor doutrina, “o enriquecimento sem causa consiste num
acréscimo injustificado de um patrimônio com o sacrifício da perda do elemento
de um outro, sem que para tal deslocamento tenha havido uma causa justificada,
produzindo, em consequência, um desequilíbrio patrimonial.”
19. Nesse sentido, apontam as decisões iterativas desse E. CARF, como se verifica,
a título exemplificativo, a partir do acórdão a seguir: (...)
20. Justamente por isso, também não se pode alegar, como pretendeu a Turma
Julgadora a quo, que (a) o fato de o crédito de IRPJ ter sido classificado como
“saldo negativo” no PER/DCOMP e (b) de ter sido apurado imposto a pagar no
montante de R$ 6.630.211,26 no 1o trimestre de 2012, por si só, implicaria na
impossibilidade homologação da compensação objeto dos presentes autos.
21. Fato é que a Autoridade Fiscal e a DRJ jamais poderiam ter se escusado de
analisar a legitimidade do direito creditório da Recorrente unicamente com base
em tais premissas, sobretudo, porque o crédito objeto dos presentes autos foi
devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos (como será
demonstrado de forma detalhada no tópico seguinte).
22. Afinal, eventual erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que no
tocante à natureza do crédito, não impede a análise do direito creditório pelas
Autoridades Julgadoras no curso do processo administrativo.
23. Além disso, é pacífica a jurisprudência do E. CARF no sentido de que a
comprovação de inexatidão material no preenchimento do PER/DCOMP, mesmo
após o despacho decisório, não inviabiliza a análise do direito creditório pelas
Autoridade Julgadora.
24. Tanto é assim que esse racional foi sedimentado por meio da Súmula CARF no
168, aprovada pela 1a Turma da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”)
em sessão de 06/08/2021 (vigência a partir da mesma data):

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
7
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (g.n.)
25. A título elucidativo, veja-se, ainda, os acórdãos da C. CSRF que deram origem a
formulação desse entendimento sumular, nos quais resta evidente a possibilidade
de “transformar” a natureza do crédito declarado de forma equivocada no
PER/DCOMP no curso do processo administrativo: (...)
26. Partindo de racional análogo, a 1a Turma da C. CSRF também aprovou a
Súmula CARF no 175, na mesma sessão de 06/08/2021, por meio da qual assentou
o entendimento de que o fato do crédito de IRPJ ter sido compensado como
pagamento a maior, ao invés de saldo negativo, não obsta a análise do direito
creditório:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (g.n.)
(...)
28. Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que o simples fato de a
Recorrente ter declarado o crédito objeto dos presentes como “saldo negativo”
(ao invés de pagamento a maior) no PER/DCOMP não obsta a análise da
legitimidade do crédito objeto dos presentes autos.
29. Uma vez afastada tal premissa, a Recorrente passa, no tópico seguinte, a
demonstrar que, ao contrário do que afirmou a Turma Julgadora a quo, os
documentos juntados aos autos são suficientes para a comprovação das
retenções, com a consequente redução do Imposto de Renda devido no período.
II.2. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
II.2.1. COMPROVAÇÃO DO IRRF INFORMADO PELA RECORRENTE NA DIPJ
30. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ também alegou que a
Recorrente não teria se desincumbido do ônus de comprovar a legitimidade de
seu direito creditório, haja vista não ter apresentado “livros contábeis e/ou
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
8
fiscais” aptos a demonstrarem que, de fato, houve o pagamento a maior ora em
análise. Confira-se: (...)
31. Contudo, o entendimento colacionado acima não merece prosperar. Explica-
se.
32. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou os
informes de rendimento comprobatórios dos valores informados na Ficha 57
(“Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos
na Fonte”) da DIPJ, que correspondem a todas as retenções promovidas no ano
de 2012.
33. Apesar disso, a DRJ simplesmente deixou de considerar tais documentos ao
formular seu convencimento sobre a presente controvérsia – o que, contudo, não
se pode admitir. Frise-se: não há uma linha sequer no acórdão recorrido
destinada a apontar os motivos pelos quais os informes de rendimento não
seriam suficientes para comprovar o direito creditório da Recorrente.
34. Em verdade, o que se verifica é que a Turma Julgadora a quo ignorou todas as
alegações aduzidas na Manifestação de Inconformidade, atendo-se única e
exclusivamente ao fato de o crédito ter sido declarado como “saldo negativo” no
PER/DCOMP, para deixar de analisar os documentos juntados aos autos.
35. Contudo, como já exposto no tópico anterior, esse racional não merece
prosperar.
Em verdade, caso a DRJ tivesse analisado os documentos que instruíram a
Manifestação de Inconformidade, teria atestado a ocorrência do pagamento a
maior do IRPJ referente ao 1o trimestre de 2012.
36. Dessa forma, em extrema demonstração de boa-fé, a Recorrente, uma vez
mais, reproduz planilha descritiva das retenções informadas na Ficha 57 da DIPJ e
a correlação com os informes de rendimento que instruíram a Manifestação de
Inconformidade: (...)
37. Não bastasse isso, é importante destacar, também, que os informes de
rendimento que instruíram a Manifestação de Inconformidade comprovam o IRRF
no valor total de R$ 15.451.222,26, referente às retenções promovidas no 1o
trimestre de 2012, conforme declarado na DIPJ e no PER/DCOMP: (...)
38. Conforme será demonstrado de forma individualizada a seguir, esse montante
é composto pelas retenções promovidas pelas fontes pagadoras colacionadas
abaixo. (...)
42. Ante o exposto, tendo sido devidamente comprovada a existência do direito
creditório objeto dos presentes autos, requer-se a esse E. CARF a reforma do
acórdão recorrido, determinando-se a homologação da compensação realizada
pela Recorrente e, por conseguinte, a extinção dos débitos compensados. (...)
III.3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
9
43. Por fim, tendo sido demonstrado, em detalhes, a legitimidade do direito
creditório discutido nesses autos, passa-se a evidenciar que também em
decorrência do princípio da verdade material, deve ser reconhecida a legitimidade
do direito creditório da Recorrente.
44. Nesse sentido, cabe destacar que, no processo administrativo tributário, deve-
se sempre buscar a verdade material, uma vez que, estando em jogo a legalidade
da tributação, os fatos devem ser analisados pela Administração Pública tal como
efetivamente ocorreram.
45. Assim, constitui uma obrigação da Autoridade Fiscal e das Autoridades
Julgadoras a busca incessante pela verdade material, sendo seu dever atentar
para todos os fatos demonstrados e comprovados pelo contribuinte sob pena de
afronta ao princípio norteador do processo administrativo.
46. Em síntese, pode-se definir o princípio da verdade material como sendo o
dever da Administração Pública de buscar aquilo que é a verdade dos fatos, não
ficando adstrita apenas às provas apresentadas pelas partes.
47. Como bem observa James Marins, a “exigência da verdade material
corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica
econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento
econômico (fato imponível) e sua formalização através de lançamento tributário”.
(...)
51. Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Fiscal e as Autoridades
Julgadoras devem ter conhecimento da real conduta praticada pelo contribuinte.
Para tanto, devem buscar incessantemente as provas para fundamentar tanto a
formalização quanto a manutenção do lançamento.
52. Logo, também por esse motivo, não poderia a Turma Julgadora desconsiderar
a existência de um direito creditório legítimo com base em mero erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
53. Realmente, tal postura representa uma violação nítida ao mencionado
princípio verdade material, que, conforme reconhecido amplamente pela
jurisprudência desse E. CARF, orienta o processo administrativo tributário para
que nele se busque a realidade dos fatos. Nesse sentido, veja-se: (...)57. Ante o
exposto, também pelos motivos acima aduzidos, deverá este E. CARF determinar
a reforma do acórdão recorrido, de modo que, reconhecendo-se a integralidade
do direito creditório discutido nesses autos, seja determinada a homologação da
compensação formulada pela Recorrente.
III. PEDIDO
58. Ante o exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento,
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, de forma a se
determinar a reforma integral do acórdão recorrido, a fim de que seja
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
10
reconhecida a integralidade do direito creditório e, consequentemente,
homologada a compensação debatida nos autos deste processo administrativo”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente Saldo Negativo de IRPJ do primeiro trimestre do ano-calendário 2012,
no montante de R$ 60.710,97.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Segue trecho do acórdão de piso:
(...)
Da situação atual do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
39445.47427.240714.1.3.02-0409
O Despacho Decisório no 098637956 traz as seguintes informações
referentes ao Saldo Negativo de IRPJ do primeiro trimestre do ano-calendário
2012:
a) Saldo Negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
60.710,97; e
b) Saldo Negativo informado na DIPJ: R$ 6.630.211,26 (Imposto de Renda a
Pagar).
A Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral da DIPJ 2013 AC 2012 retificadora ativa no 0001588094, transmitida em
12/05/2014, apresenta o seguinte valor de Imposto de Renda a Pagar no primeiro
trimestre:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
11

A Linha 22 – Imposto de Renda a Pagar apresenta valor positivo e igual a R$
6.630.211,26 a título de Imposto de Renda a Pagar.
A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a
existência de direito creditório não surte o efeito pretendido se não for
acompanhada de documentação contábil e/ou fiscal que comprove o erro de
preenchimento porventura cometido.
Os documentos juntados aos autos não comprovam como se chegou até
aqueles valores retificados, principalmente no tocante ao alegado pela
contestadora em sua peça de defesa. Não foram apresentados documentos e
livros contábeis e/ou fiscais hábeis a comprovar o alegado erro de
preenchimento.
Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é
que, como a contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como
não apresenta nenhum outro documento capaz de justificar a retificação, não há
como, administrativamente, reconhecer que houve o aludido equívoco. Recorde-
se, inclusive, que o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do próprio
autor do pedido.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente e na análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, decido negar provimento à manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em
vista não restar documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e
certo contra a Fazenda Pública.”
Verifica-se, pois, que a DRJ alegou que a Recorrente não teria se desincumbido do
ônus de comprovar a legitimidade de seu direito creditório, haja vista não ter apresentado “livros
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
12
contábeis e/ou fiscais” aptos a demonstrarem que, de fato, houve o pagamento a maior ora em
análise.
Contudo, como bem alegado em sede recursal, a Recorrente apresentou os informes
de rendimento comprobatórios dos valores informados na Ficha 57 (“Demonstrativo do Imposto
de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”) da DIPJ, que correspondem a
todas as retenções promovidas no ano de 2012 e que, simplesmente foram desprezados pela
autoridade julgadora “a quo”.
Ademais, o acórdão de piso ignorou todas as alegações aduzidas na Manifestação
de Inconformidade, atendo-se única e exclusivamente ao fato de o crédito ter sido declarado
como “saldo negativo” no PER/DCOMP, para deixar de analisar os documentos juntados aos autos,
quando houve a explicação e demonstração de que houve equívoco no preenchimento da
declaração de compensação. Na verdade, o direito creditório pleiteado refere-se à ocorrência do
pagamento a maior do IRPJ referente ao 1o trimestre de 2012.
Ora, erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que no tocante à
natureza do crédito, não impede a análise do direito creditório pelas Autoridades Julgadoras no
curso do processo administrativo. Tanto é que a Súmula CARF no 175 neste sentido:
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo”.
Há assim, a possibilidade de “transformar” a natureza do crédito declarado de
forma equivocada no PER/DCOMP no curso do processo administrativo, desde que devidamente
comprovado que o contribuinte errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.
Ademais, há ainda a Súmula CARF no 168 que dispõe acerca da possibilidade de
retomar a análise do direito creditório no caso de comprovação da inexatidão no preenchimento
da declaração de compensação:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021).
Além do que, deve-se ser levada em consideração, na apreciação das provas, a
Súmula Carf no 143 segundo a qual na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
13
imposto de renda retido na fonte devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessa forma, a Recorrente, em seu recurso voluntário, reproduziu planilha
descritiva das retenções informadas na Ficha 57 da DIPJ e a correlação com os informes de
rendimento que instruíram a Manifestação de Inconformidade:

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
14

Cumpre destacar, também, que os informes de rendimento que instruíram a
Manifestação de Inconformidade comprovam o IRRF no valor total de R$ 15.451.222,26, referente
às retenções promovidas no 1o trimestre de 2012, conforme declarado na DIPJ e no PER/DCOMP:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
15

Ademais, a Recorrente demonstrou, de forma individualizada, que esse montante é
composto pelas retenções promovidas pelas fontes pagadoras. A seguir reproduzo a
demonstração efetuada pela Recorrente:

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
16

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
17

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
18

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
19

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
20

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
21

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
22

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
23

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
24

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.141 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900312/2015-18
25

Considerando as retenções comprovadas anteriormente, o IRPJ a pagar, relativo ao
1o trimestre do ano-calendário de 2012, era de R$ 6.630.211,26. Contudo, o pagamento efetuado
pela Recorrente foi no valor de R$ 6.690.922,22:

Assim, dos elementos acima aduzidos, restou evidente o direito creditório pleiteado
pela Recorrente no valor de R$ 60.710,97, tal como informado no PER/DCOMP.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado de R$ 60.710,97 e homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito aqui reconhecido.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 337
DF CARF MF
Original